Tribunal: TJMT
Processo: 1009032-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009032-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - JUSTA CAUSA DO ART. 223 DO CPC NÃO DEMONSTRADA -
DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER
- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA - COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DO ALUGUEL E DOS REPAROS FEITOS NO VEÍCULO - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o pagamento do preparo recursal, inclusive pelo Departamento de
Controle e Arrecadação da Coordenadoria
Financeira
desta e. Corte, não há falar-se em ausência de adequação do preparo.

Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde
, já que a
devolução/suspensão do prazo somente se justifica caso o patrono comprovasse que, em razão da doença diagnosticada
,
estaria completamente impossibilitado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato
,
o que não
ocorreu.

Comprovada a contratação de aluguel de caminhão prancha entre as partes, bem como o período do respectivo contrato e os reparos realizados no equipamento, cujas documentações não foram desconstituídas pela parte requerida, é caso de manter a sentença de procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação de cobrança c/c perdas e danos, que
lhe move
MATO GROSSO COMÉRCIO DE ASFALTOS LTDA - ME
,
julgou

procedentes os pedidos iniciais
, para
condenar a ré ao pagamento
de R$ 133.491,20
à autora,
com correção monetária pelo índice do INPC a contar da data de vencimento da obrigação e
com
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
porque alega que houve decretação da revelia, mesmo após as
explicações da advogada sobre a apresentação de defesa intempestivamente porque estava internada.
Afirma que em razão da revelia decretada, não
foram analisadas as provas trazidas e não foi oportunizada a oitiva da testemunha em audiência.

Acrescenta que o entendimento do STJ no julgamento do
AREsp
1541258 é de que “
a doença que atinge o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais constitui justa causa
para efeito do artigo 223, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando o defensor for o único constituído nos autos
”.

No mérito,
alega que a
responsabilidade da requerida/apelante não é objetiva,
que as provas trazidas demonstram a inexistência de débito
, já que o equipamento não pôde ser utilizado, porque se encontrava em estado precário e as manutenções realizadas
pela apelante
deveriam estar sob a responsabilidade da apelada.

Pugna pelo provimento do recurso, para
acolher a preliminar e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento ou, no mérito, para julgar improcedente a ação.

Em c
ontrarrazões
, a apelada suscita preliminar de ausência de preparo recursal
e requer o
desprovimento
do recurso
(I
d.
225962693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
AUSÊNCIA DE PREPARO
):

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de preparo recursal.

No entanto, não lhe assiste razão, porquanto observa-se que a apelante colacionou às razões recursais o comprovante do pagamento do preparo (Id.
225962692
).

Ademais, consta Certidão no mesmo sentido em Id.
225977187
:

“
Realizado em 18/06/2024 o pagamento do preparo no valor de R$ R$4.004,74 número da guia 77048.901.06.2024-0
“
.

Além disso, em consulta realizada no sítio desta e. Corte, no
Departamento de Controle e Arrecadação
da
Coordenadoria Financeira
(
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-
numero
-
unico
-processo/?
numeroUnicoProcesso
=1009032-71.2021.8.11.0041
), há indicação de regularidade no pagamento do preparo recursal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque alega que houve decretação da revelia, mesmo após as explicações da advogada sobre a apresentação de defesa intempestivamente porque estava internada. Afirma que em razão da revelia decretada, não foram analisadas as provas trazidas e não foi oportunizada a oitiva da testemunha em audiência.

Acrescenta que o entendimento do STJ no julgamento do
AREsp
1541258 é de que “
a doença que atinge o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais constitui justa causa para efeito do artigo
223, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando o defensor for o único constituído nos autos
”.

Do exame,
a advogada
subscritor
a
justifica a intempestividade com base em problemas de saúde e, para tanto, juntou cópia de atestado médico datado de
14.07.2021
, que sugeriu o
repouso por motivo de doença da
Dr
a
.
Mirian
Estefany
Delgado
, pelo prazo de
um dia
(
I
d
.

225962241
).

Ocorre que a simples juntada do atestado médico sobre eventual problema de saúde, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo processual, como é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando da interposição do recurso. Precedente da Corte Especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

4. Agravo interno não provido
”

(
AgInt
no
AREsp
1145367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
20/02/2018)
.

Registro, ademais, que a devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso
a
advogad
a
d
a

parte
requerid
a
, ora apelante, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que conforme o CID
N93.8
informado

diz respeito a

sangramentos anormais especificados do útero
),
estaria completamente impossibilitad
a
de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a
apresentação
de contestação,
o que

não ocorreu.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.

2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício
Richartz
se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o
mandato
outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias.

3.Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.

4. Agravo regimental desprovido
.”(
AgRg
na PET no REsp 1896059/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ
, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)” (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.TEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. No caso, o recurso foi interposto após o lapso legal, sem comprovação de nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo.3.Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
g.n
.)”(
AgInt
no
AREsp
1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOSFERREIRA, j. 23/03/2020)” (Grifo nosso).

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO
:

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança c/c perdas e danos
, que
MATO GROSSO COMÉRCIO DE ASFALTOS LTDA - ME
move em face de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
.

A r. sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 133.491,20 à autora, com correção monetária pelo índice do INPC a contar da data de vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, para afastar a
responsabilidade da
requerida/apelante de restituir à parte autora o valor de R$
133.491,20
.

Pois bem.

Em que pese
a argumentação da
apelante,tem-se que
é caso de manter
a sentença
ora impugnada.

Do exame, extrai-se que
as partes firmaram
em 06.05.2019
contrato particular de locação de caminhão
, referente à Prancha Fachini
, no valor de R$ 8.000,00 mensais, pelo prazo de um ano, com a possibilidade de rescisão antecipada sem multa
por qualquer das partes, desde que com antecedência mínima de cinco dias
(Id.
225962208
)
.

A rescisão contratual se deu por parte da autora/apelada
em 27.07.2020
(Id.
225962209
).

A parte autora comprovou
que o equipamento permaneceu em posse da parte requerida/apelante no período entre
06.05.2019
e
20.07.2020
, bem como comprovou
a realização de consertos no equipamento no
s
valor
es
de R$ 400,00
, R$ 7.350,00
,
R$ 173,00
, entre outros
(Id.
225962213
e seguintes
).

Conforme consta da r.
sentença
, a
somatória dos
aluguéis
do período com as despesas
com reparos é de R$
133.491,20
, cujo valor não foi r
ebatido pela apelante.

A parte requerida/apelante, por sua vez, em que pese tenha apresentado contestação, o fez de forma intempestiva, de modo que
foi decretada sua revelia em decisão anterior, proferida em
07.07.2023
(Id.
225962660
).

No caso,
o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, de cujo ônus de comprovar a desconstituição não se desincumbiu a parte requerida (art. 373, I e II do CPC)
.

Nesse mesmo sentido
, é a jurisprudência:

“
Apelação. Cobrança. Cartão de crédito. Revelia. Procedência. Contestação protocolizada a destempo. Impossibilidade da patrona da ré. A tão só determinação de afastamento das atividades laborais não se constitui na justa causa a que se refere o § 2o do art. 223 do CPC. Justa causa que só ocorrerá quando houver efetivo impedimento para exercício do patrocínio, a obstar, inclusive e especialmente, o substabelecimento do mandato. Precedentes. Circunstâncias não observadas na hipótese. Revelia mantida. Questões de mérito não analisadas, sob pena de supressão de instância, ante a confirmação da revelia da recorrente. Majoração da verba nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento
”
(TJ-SP - AC: 10458324320178260002 SP 1045832-43.2017.8.26.0002, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)
.

Não há, portanto, falar-se em afastar a indenização
.

S
alienta-se que a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de
desconstituir as provas produzidas pelo autor, a
fim de justificar eventual improcedência da ação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024